Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-84.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-84.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CELIA MENDES DE BRITO

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, GLAUCIA PIRES DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DE DIVÓRCIO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI contra sentença que determinou a reinclusão da autora no plano de saúde, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. O cerne da controvérsia reside na validade e eficácia do acordo firmado no processo de divórcio da apelada, que previa sua permanência como dependente do ex-marido no plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) a possibilidade de exclusão unilateral da ex-cônjuge do plano de saúde coletivo por adesão, administrado por entidade de autogestão, em face de cláusula de permanência prevista no acordo homologado judicialmente no processo de divórcio; e

(ii) a configuração de dano moral decorrente da exclusão unilateral do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A CASSI, ainda que se trate de entidade fechada de autogestão, deve observar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

5. A exclusão da apelada violou a confiança legítima de continuidade do benefício, especialmente considerando que ela usufruía do plano há mais de 35 anos e que sua permanência foi expressamente pactuada no acordo de divórcio, devidamente homologado pelo Juízo competente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma a possibilidade de manutenção do ex-cônjuge como dependente em plano de saúde coletivo fechado, desde que haja previsão expressa no acordo de divórcio e inexistam impedimentos contratuais legítimos.

7. Além disso, a apelada, idosa e portadora de problemas de saúde, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, o que reforça a necessidade de manutenção do plano, sob pena de comprometimento da continuidade de seu tratamento.

8. No que tange à indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado e proporcional ao ato ilícito praticado, consistente na interrupção unilateral da cobertura do plano de saúde, configurando lesão à dignidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de ex-cônjuge de plano de saúde coletivo por adesão, administrado por entidade de autogestão, revela-se indevida quando houver cláusula expressa de manutenção no acordo de divórcio homologado judicialmente, desde que não existam impedimentos contratuais legítimos."

"2. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato devem ser observados nos contratos de plano de saúde, especialmente quando configurada a confiança legítima na continuidade do benefício."

"3. A exclusão unilateral de plano de saúde de beneficiário idoso e em tratamento médico pode configurar dano moral indenizável."

Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 421 e 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ - AgInt no AREsp 1829347/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/05/2024.

• TJ-BA - Apelação 80015472520198050141, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 14/05/2024.

• TJ-BA - AI 80181322220218050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 01/02/2022.

• TJ-BA - Agravo de Instrumento 80358087520248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 03/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001525-84.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CELIA MENDES DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.